Tribunal: TJSP
Processo: 1005988-05.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – COBRANÇA – Inconteste a celebração de contrato de seguro de vida – Autora diagnosticada com carcinoma – Exclusão da cobertura securitária – Não comprovada a veiculação de publicidade enganosa – Lícita a recusa da Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005988-05.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ANA ELISA
FREITAS JORGE, é apelado MAPFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Bauru – 5a Vara Cível
MM. Juiz da causa: João Augusto Garcia
Apelante: Ana Elisa Freitas Jorge
Apelada: Mapfre Vida S/A.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COBRANÇA
Inconteste a celebração de contrato de seguro de vida
Autora diagnosticada com carcinoma Exclusão da
cobertura securitária Não comprovada a veiculação
de publicidade enganosa Lícita a recusa da Requerida

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO
Voto no 24914
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.202/207, prolatada pelo I. Magistrado João Augusto Garcia (em 28 de agosto
de 2019), que julgou improcedente a “ação de indenização de seguro”, condenando a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios
(fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 107.155,90),
observada a gratuidade processual.
A Autora opôs embargos de declaração (fls.210/219), que
foram rejeitados (fls.225/228). Em seguida, apelou.
Alega o cerceamento de defesa (necessária a produção de
prova testemunhal), que a Requerida veiculou publicidade que prevê o pagamento
de indenização securitária na hipótese de diagnóstico de carcinoma, que violado o
direito à informação, e que faz jus ao recebimento de indenização securitária. Pede o
provimento do recurso, para o afastamento da sentença, com o prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito (na Vara de origem), ou para a procedência da ação (fls.231/251).
Contrarrazões a fls.254/264.
É a síntese.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
Passo a apreciar o mérito.
A Autora alega, na petição inicial, que é beneficiária do
seguro de vida celebrado com a Requerida em 15 de março de 2017, que veiculada
publicidade que prevê o pagamento da indenização securitária na hipótese de
diagnóstico de carcinoma, que os funcionários da Requerida confirmaram a
informação veiculada na publicidade antes da contratação, que foi diagnosticada
com carcinoma, que descumprida a publicidade veiculada, e pede a condenação ao
pagamento de indenização securitária.
A Requerida alega, na contestação de fls.59/70, que
acometida a Autora de “displasia severa do colo uterino” (o que não se confunde
com câncer de colo de útero), que ausente a cobertura na hipótese de diagnóstico de
carcinoma, que a Autora não faz jus ao recebimento de indenização securitária, que
o vídeo apresentado pela Autora foi produzido pela Precisa Corretora de Seguros (e
não pela ST Administradora e Corretora - que intermediou a contratação do seguro),
e que ausente a divulgação de publicidade enganosa.
Assim, incontroverso que a Autora é segurada - contrato de
seguro de vida celebrado com a Requerida (fls.21/24 e 123/130), em que estipulada
a “cobertura especial paravida (diagnóstico de câncer)”.
As “condições gerais do seguro de vida em grupo”
(fls.131/168) preveem a cobertura “ParaVida”, que “garante o pagamento do capital
segurado à própria segurada, nos casos em que ela tiver sido diagnosticada com
câncer de mama, útero ou ovário, observadas as condições contratuais e os riscos
expressamente excluídos” (cláusula 3.1.3 fls.139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a cláusula 4.3 estabelece que “estão também
expressamente excluídos da cobertura de paravida do seguro:... c) o câncer in situ
não invasivo do colo do útero e corpo uterino e qualquer tumor na presença de
qualquer vírus de imunodeficiência humana” (fls.150).
Inexiste abusividade nas cláusulas livremente avençadas,
ressaltando-se que respeitados os ditames da lei consumerista, inclusive o direito do
consumidor à informação (artigo 6o, inciso III, da Lei número 8.078/90).
Ademais, por implicar em limitação de direitos do
consumidor, a cláusula 4 das condições gerais do seguro (“riscos excluídos” -
fls.149/151) foi redigida com destaque (em negrito) e com a necessária e
indispensável clareza (permitindo a imediata e fácil compreensão, nos termos do
artigo 54, parágrafo 4o, da mesma Lei), ressaltando-se que não há falar em
interpretação favorável ao consumidor quando a cláusula é clara e não deixa dúvidas
acerca do seu conteúdo.
Os laudos médicos (fls.25/26) consignam que a Autora
apresenta “lesão intra-epitelial escamosa de alto grau (HSIL)” e “carcinoma 'in situ'
do colo uterino (NIC III) com extensão intraglandular”.
Portanto, excluída a cobertura decorrente de “câncer in situ
não invasivo do colo do útero”.
Por outro lado, não comprovado que a Requerida veiculou
publicidade enganosa e prestou informações inverídicas acerca da cobertura
securitária, salientando-se que a caracterização da relação de consumo (artigos 2o e
3o da Lei número 8.078/90) não impõe à Requerida o dever de produzir prova
negativa (prova impossível) de que não veiculou publicidade enganosa e não
prestou as informações alegadas pela Autora e que o vídeo publicitário (mídia
depositada em cartório - termo de fls.35/36) foi veiculado pela Precisa Corretora de
Seguros, e não pela Requerida ou pela corretora que intermediou a contratação do
seguro (“ST Administradora e Corretora” fls.21).
Dessa forma, lícita a recusa da Requerida ao pagamento da
indenização, o que impõe o improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios
do patrono da Requerida para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de
R$ 107.155,90), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% (quinze por cento) do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator